Tribunal: TJMT
Processo: 1030052-76.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030052-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), A. F. B. - CPF: 092.423.341-97 (AGRAVADO), BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT - CPF: 010.789.691-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANAISA MARIA GIMENES BANHARA - CPF: 001.069.711-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1030052-76.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO E MAJOROU A MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS NA DECISÃO – RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MAJORAÇÃO DA MULTA POSSÍVEL – NECESSIDADE DE CONFERIR EFETIVIDADE AO COMANDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a decisão agravada, porque atenta aos requisitos do art. 300 do CPC, concedeu a tutela de urgência e depois tomou medidas capazes de dar efetividade à decisão, diante da recusa da requerida, ora agravante, em cumprir o que havia sido determinado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1030052-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADO: A.F.B., representada por sua genitora BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT

Proc. referência
:
1001040-64.2023.8.11.0049

Comarca de Vila Rica

RELATÓRIO

Agravo
de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
.

AÇÃO
:
Ação de Cumprimento Provisório de Decisão Concessiva de Tutela de Urgência que
A.F.B., representada por sua genitora BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT
move em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: manteve o
deferimento da tutela de urgência, para determinar o fornecimento, no prazo de 90 dias, do medicamento VOXZOGO (Vosoritida), em favor da menor A. F. B., conforme a prescrição médica e majorou o valor da multa para R$200.000,00.

AGRAVO
:
BRADESCO SAÚDE S.A.
alega que se trata de obrigação impossível, em razão do desabastecimento do medicamento, portanto regular o procedimento adotado. Aduz que tentou notificar a autora desde maio 2023 sobre a autorização para o reembolso, porém não manteve seu cadastro atualizado e as notificações não foram entregues. Defende que a autora requereu o mesmo medicamento à União em processo que concedeu a antecipação da tutela para determinar o fornecimento do medicamento e, no mérito, julgou procedente a ação. Assevera que o julgamento do Apelo interposto contra sentença proferida no Proc. 1000199-69/2023 foi adiado e retirado de pauta diante da informação do fornecimento do medicamento pelo serviço público. Insiste que o valor da astreinte majorada é desproporcional e deve ser afastada poque impossível o cumprimento da obrigação, porque o medicamento já foi fornecido pelo serviço público. Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para afastar a multa completamente ou reduzir drasticamente seu valor.

CONTRAMINUTA
(ID 201610172): pelo desprovimento.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
(ID 207097698): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1030052-76.2023.8.11.0000

VOTO

Agravo
de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
. contra decisão proferida no Ação de Cumprimento Provisório de Decisão Concessiva de Tutela de Urgência que lhe move
A.F.B., representada por sua genitora BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT
e que manteve o
deferimento da tutela de urgência, para determinar o fornecimento, no prazo de 90 dias, do medicamento VOXZOGO (Vosoritida), em favor da menor A. F. B., conforme a prescrição médica e majorou o valor da multa para R$200.000,00.

A agravada, atualmente com 4 anos e 9 meses de idade, narra que foi diagnosticada
com
Acondroplasia, Nanismo - mutação do gene receptor para fator de crescimento de fibroblastos, tipo 03 (FGFR3) (CID10: Q77.4 CID 11: LD24.00)
.
Possui graves complicações de ordem ortopédica, otorrinolaringológica e neurológica.

Nessa condição lhe fora prescrita a medicação de alto custo denominada
VOXZOGO
(vosoritide)
.

A agravante se recusou ao custeio da medicação, motivo pelo qual fora ajuizada a ação principal e nesta arbitrada multa pelo descumprimento da ordem judicial, que foi depois majorada duas vezes até o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

O plano de saúde agravante insurge-se contra a manutenção da tutela de urgência e contra a majoração do valor da multa por descumprimento da ordem.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão e se deve ser reduzido o valor da multa.

Para a concessão da tutela de urgência necessária a coexistência dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

No caso, a probabilidade do direito da autora de requerer o cumprimento provisório da obrigação encontra-se consubstanciado no fato de que há decisão, proferida na ação de obrigação de fazer (Proc. 1000199-69.2023.8.11.0049), e que determinou o fornecimento do medicamento no prazo de 90 dias (ID 190907043 origem).

Destaca-se, por oportuno, que a ação de obrigação de fazer já foi inclusive sentenciada, na qual foi julgado procedente o pedido inicial de fornecimento do medicamento, ratificando a decisão liminar (ID 190907106 - origem). O feito aguarda agora o julgamento do apelo.

Ocorre que o requerido, ora agravante, não cumpriu a ordem judicial no prazo, o que ensejou a propositura do cumprimento provisório da decisão concessiva da tutela (Proc. 1001040-64.2023.8.11.0049), na qual foi determinado o cumprimento da decisão proferida na ação principal, sob pena de multa no valor de R$30.000,00 (ID 120066472 - Pág. 1 - origem).

Mais uma vez, o requerido deixou de cumprir a ordem judicial, razão pela qual foi proferida nova decisão ordenando o cumprimento da obrigação e majorando a multa para R$100.000,00 (ID 125461889 - Pág. 1).

Na sequência, o requerido apresenta comprovante de pagamento da multa, no primeiro valor arbitrado (ID 127882089 - Pág. 1). Porém, referido valor nem era mais o valor correto e nem se revela suficiente para a aquisição do medicamento.

Embora o requerido tenha alegado que o laboratório não tinha o medicamento para pronta entrega, a autora apresentou vários orçamentos de empresas que importam e comercializam o medicamento, sem qualquer ressalva quanto à sua impossibilidade de efetuar a venda (ID 129541904 - Pág. 1 a ID 129541907 - Pág. 2 - origem).

O requerido alegou ainda que a autora teria obtido o medicamento por meio do SUS, o que corrobora o entendimento de que o medicamento estava disponível para aquisição.

Diante desse cenário, foi proferida a decisão agravada, que determinou nova intimação do plano executado, para demonstrar o cumprimento da tutela de urgência, majorando a multa pelo descumprimento para R$200.000,00 (ID 129897257 - Pág. 2 - origem).

O requerido apresentou novo comprovante de pagamento da multa no valor de R$100.000,00 (ID 131736428 - Pág. 1 - origem), que, mais uma vez, não era mais o valor arbitrado e nem permitia que a autora adquirisse o medicamento, porquanto bem abaixo do seu valor de mercado.

O apelante alegou ainda que ter autorizado o reembolso da aquisição do medicamento, porém convenhamos que isso em nada contribui para que a menor tenha acesso ao tratamento essencial, porque se trata de medicamento de alto custo que, conforme novos e atualizados orçamentos, atinge o importe de
R$ 806.274,00 (oitocentos e seis mil duzentos e setenta e quatro reais)
. para a aquisição de medicamento suficiente para 03 meses de tratamento, valor do qual a autora não dispõe.

O perigo de dano que ensejou a concessão da tutela de urgência se pode verificar pela imprescindibilidade no início do tratamento, conforme detalham os laudos médicos.

Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da parte autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada que apresenta
estenose de forame magno com sinais de mielopatia cervical e deformidades na coluna; atraso no desenvolvimento motor; dificuldade para execução de atividades diárias; dor; limitação de marcha e deformidade nos membros inferiores.

Além disso, apesar de a agravante alegar que o medicamento foi fornecido pela União, não logrou demonstrar tal fato, e nem a escassez do medicamento no mercado, porquanto não há apenas um laboratório que produz o medicamento.

Conclui-se, portanto, que não comporta reforma a decisão agravada, porque atenta aos requisitos do art. 300 do CPC, concedeu a tutela de urgência e depois tomou medidas capazes de dar efetividade à decisão, diante da recusa da requerida, ora agravante, em cumprir o que havia sido determinado.

Posto isso,
JULGA-SE PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a decisão que, além de determinar o cumprimento da obrigação em 15 dias, majorou a multa diante do recalcitrante descumprimento da obrigação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024